Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0709165-85.2019.8.07.0004 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO, FABRICIO ROSENO DA SILVA, CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA, FABRÍCIO ROSENO DA SILVA e CRISTIANO MOTA JUSTINO interpõem recurso em sentido estrito contra a decisão (id 17749756) que admitiu a pretensão punitiva manifestada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e PRONUNCIOU os recorrentes como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por duas vezes – 1° fato), do art. 121, § 2o, incisos III, V e VII, c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum, para assegurar a impunidade de outro crime e contra agente descrito no art. 144 da Constituição Federal , por duas vezes – 2° fato), do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 3° fato), e do art. 180, caput, do Código Penal (receptação - 4o fato). Extrai-se do processado que os recorrentes foram presos em flagrante, em 16/09/2019, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (id 17749532, p. 2/4). As Defesas de CHARLTON e CRISTIANO requereram a revogação da prisão preventiva, pleito que restou indeferido, conforme se constata das decisões de ids 17749589 - p. 1 e 17749625 – p. 1/2. Em decisão de id 17749699 – p. 1/2, a custódia cautelar dos acusados foi reapreciada, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e mantida “para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito que aponta a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelas circunstâncias do fato até então narradas, não havendo nenhum elemento novo que possa afastar esse fundamento, permanecendo íntegros os termos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva”. Por ocasião da sentença de pronúncia, mais uma vez, entendeu a d. magistrada continuarem presentes os requisitos para a prisão cautelar dos recorrentes (id 17749756, p. 15/16). A Defesa de CRISTIANO, ainda, impetrou Habeas Corpus postulando a revogação da custódia, cuja ordem foi denegada em 16/07/2020. É o relato do essencial. DECIDO. Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n° 13.964/2019, reavalio a situação prisional dos réus. Os acusados foram pronunciados pela prática de 4 tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Os crimes em apuração são apenados com pena superior a quatro anos, o que preenche as condições de admissibilidade. Ademais, conforme demonstrado na decisão de pronúncia, a priori, estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Além disso, verifico, no caso, a presença do periculum libertatis, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e os indícios de periculosidade dos acusados, que, ressalta-se, ostentam extensa folha penal, de modo que continua evidente o risco que a liberdade dos ora recorrentes representa para a sociedade. Por outro lado, a primeira fase do procedimento do Júri tramitou regularmente e encontra-se encerrada, não havendo que se falar em excesso de prazo na prisão imposta os réus. Com esses fundamentos, revisando a necessidade da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar de CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA, FABRÍCIO ROSENO DA SILVA e CRISTIANO MOTA JUSTINO. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria para o julgamento do mérito dos recursos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator